Tribunal: TJBA
Processo: 8006752-82.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006752-82.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: C. D. J. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO SEM REPRESENTATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE REAJUSTE ANUAL COM ÍNDICE SUPERIOR AO AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DOS VALORES E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de falso plano coletivo de saúde, declarou abusivo o reajuste anual aplicado, determinou sua substituição pelos índices da ANS, ordenou a revisão da mensalidade e a restituição simples dos valores pagos a maior, desde novembro de 2022.

A sentença foi proferida nos autos de ação proposta por menores representados por sua genitora, beneficiários de plano de saúde contratado junto à recorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o plano de saúde firmado pode ser caracterizado como coletivo por adesão ou se se trata de falso coletivo;

(ii) é legítimo o reajuste anual de 43,13% aplicado em 2022; e

(iii) é cabível a repetição dos valores pagos a maior pelas mensalidades reajustadas indevidamente.

III. Razões de decidir

Caracterização de "falso coletivo" pela ausência de vínculo associativo idôneo, número reduzido de beneficiários e ausência de transparência na contratação.

Reajuste anual muito superior ao limite fixado pela ANS para planos individuais (15,50%), sem demonstração de efetiva base atuarial, revela abusividade.

Correta a substituição dos índices aplicados pelos fixados pela ANS, com determinação de revisão dos valores das mensalidades.

A restituição simples dos valores pagos a maior encontra respaldo na ausência de má-fé do fornecedor e na natureza não punitiva da demanda revisional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se como plano de saúde individual aquele originalmente registrado como coletivo por adesão, mas que não possui grupo minimamente representativo ou vínculo associativo legítimo. 2. É abusivo o reajuste anual de plano de saúde em percentual muito superior ao autorizado pela ANS para planos individuais, quando ausente justificativa técnica idônea. 3. A restituição simples dos valores pagos a maior é cabível em demandas revisionais sem demonstração de má-fé do fornecedor.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7